Tribunal: TJBA
Processo: 8120328-33.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8120328-33.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: UNIMED DE PIRACICABA SOCIEDADE COOPERATIVA DE SERVICOS MEDICOS

Advogado(s)
:
MAURO AUGUSTO MATAVELLI MERCI

APELADO: MARCELO BEZERRA DORIA

Advogado(s)
:
DIEGO LEAL PITOMBO, GABRIEL AUGUSTO LIRA VIEIRA CRAVO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE MATERIAIS E PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS. CIRURGIA DE COLUNA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto pela operadora de plano de saúde contra sentença que confirmou a tutela de urgência para realização de cirurgia de coluna com os materiais prescritos pelo médico assistente e condenou a Ré ao pagamento de indenização por danos morais. A Recorrente alega perda do objeto pela realização da cirurgia e legalidade da negativa baseada em Junta Médica.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se a verificar: (i) se houve perda superveniente do objeto; (ii) a legalidade da negativa de cobertura baseada em parecer de Junta Médica em detrimento da prescrição do médico assistente; e (iii) a configuração de danos morais indenizáveis.

III. Razões de decidir

3. A realização do procedimento cirúrgico no curso da lide não acarreta a perda do objeto, remanescendo o interesse quanto à pretensão indenizatória e à confirmação da obrigação de fazer, dada a resistência inicial da operadora.

4. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde (Súmula 608 do STJ). É abusiva a negativa de cobertura de materiais e procedimentos essenciais ao êxito da cirurgia prescrita pelo médico assistente, a quem compete a escolha da melhor técnica terapêutica. O parecer de Junta Médica administrativa não pode se sobrepor à indicação do profissional que acompanha o paciente, sob pena de violação à boa-fé objetiva e à função social do contrato.

5. A recusa indevida de cobertura de procedimento cirúrgico necessário ao tratamento de doença coberta pelo plano enseja reparação por danos morais, pois agrava a aflição e o sofrimento do segurado, ultrapassando o mero dissabor. Precedente do STJ (AgInt no REsp 1.837.756/PB).

6. O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 5.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1. A recusa indevida pela operadora de plano de saúde em fornecer o material necessário para a cirurgia, devidamente prescrito para o tratamento de doença coberta pelo plano, configura danos morais indenizáveis.

Dispositivos relevantes citados:
CF/88, art. 5º; Lei nº 8.078/1990 ( CDC); Súmula 608 do STJ.

Jurisprudência citada:
STJ, AgInt no REsp 1.837.756/PB, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 31/08/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso de Apelação Cível
nº
8120328-33.2022.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelante
UNIMED DE PIRACICABA SOCIEDADE COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS
e como Apelado
MARCELO BEZERRA DORIA, ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, confirmando a sentença recorrida em todos os seus termos, nos moldes do voto da relatora.

Salvador, data registrada no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora